Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-95.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incidência ao caso das disposições do CDC - Desconto em benefício previdenciário – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido – Assinatura impugnada – Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsificação de assinaturas – Caracterizada irregularidade na contratação – Sentença que fixou indenização por danos morais em R$

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incidência ao caso das disposições do CDC - Desconto em benefício previdenciário – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido – Assinatura impugnada – Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsificação de assinaturas – Caracterizada irregularidade na contratação – Sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Sentença mantida - Recurso não provido.